Tribunal: TJDFT
Processo: 0725215-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA. OBRA AINDA EM ANDAMENTO. VISTORIAS. MORA COMPROVADA ATÉ A EFETIVA ENTREGA. REDUÇÃO DO VALOR DA CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese questiona-se a responsabilidade da recorrente pelo atraso na entrega do imóvel no período compreendido entre a data final prevista no contrato de promessa de compra e venda e o efetivo recebimento do imóvel, bem como a possibilidade de redução do valor da cláusula penal prevista no instrumento negocial.
2. Em regra, a obrigação de entrega do imóvel não é adimplida com a mera expedição da carta de habite-se, mas somente com a averbação do referido documento na matrícula do imóvel.
3. As provas coligidas aos autos, contudo, revelaram a necessidade de diversos reparos no imóvel, o que postergou a entrega do bem. Além disso, a ré não demonstrou que o imóvel se encontrava, de fato, pronto e acabado no momento da averbação da carta de habite-se. 3.1. Diante desse quadro, no caso específico dos autos, está devidamente configurada a mora da recorrente até a data em que fora efetivamente assinado o termo de recebimento do imóvel.
4. O consumidor não pode ser compelido a receber o imóvel com pendências, podendo exigir os reparos devidos, mas essa exigência não deve ser interpretada como comportamento desleal ou abusivo, ainda mais na presente hipótese, pois a necessidade dos referidos e reparos foi, inclusive, reconhecida pela recorrente.
5. No caso ora em exame a multa moratória foi estipulada em contrato de adesão pela própria construtora, que foi a responsável pelo atraso na entrega do imóvel. 5.1. Trata-se, com efeito, de medida proporcional, apta a forçar o devedor ao cumprimento da obrigação, como punição ao retardamento da prestação.
6. Recurso conhecido e desprovido.